Tribunal: TJSP
Processo: 1000412-80.2022.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. REIVINDICATÓRIA. Alegação de que o autor é o legítimo proprietário de imóvel o qual a ré invadiu, ocupando-se de forma irregular, gerando multas por infração ambiental em razão de corte de pedra e supressão de vegetação. Pretensão de condenar a ré a desocupar a área indevidamente invadida. Sentença de procedência. Irresignação da Requerida. Comprovada a propriedade e não tendo sido ela

Ementa:
APELAÇÃO. REIVINDICATÓRIA. Alegação de que o autor é o legítimo proprietário de imóvel o qual a ré invadiu, ocupando-se de forma irregular, gerando multas por infração ambiental em razão de corte de pedra e supressão de vegetação. Pretensão de condenar a ré a desocupar a área indevidamente invadida. Sentença de procedência. Irresignação da Requerida. Comprovada a propriedade e não tendo sido ela desconstituída por prova de sua transferência a terceiro ou pela prova sua perda pelo decurso do tempo (usucapião), assiste ao proprietário o direito de reavê-la de quem injustamente a detenha. Manutenção na decisão por seus próprios fundamentos, conforme art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido.